Tribunal: TJSP
Processo: 1024522-92.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
*DECLARATÓRIA – Inexistência de relação contratual e de dívida oriunda de empréstimo consignado em benefício previdenciário, eis que a parte autora nega, veementemente, tê-lo autorizado – Pedido cumulado de indenização por danos morais de R$ 20.000,00 – Contestações do credor original (cedente) e do atual (cessionário) sob o argumento de licitude da contratação e com o depósito do valor em

Ementa:
*DECLARATÓRIA – Inexistência de relação contratual e de dívida oriunda de empréstimo consignado em benefício previdenciário, eis que a parte autora nega, veementemente, tê-lo autorizado – Pedido cumulado de indenização por danos morais de R$ 20.000,00 – Contestações do credor original (cedente) e do atual (cessionário) sob o argumento de licitude da contratação e com o depósito do valor em conta-corrente, usufruído pela parte autora - Pretensão julgada antecipadamente e procedente em primeiro grau de jurisdição, porque a instituição ré provou a regularidade da origem da dívida decorrente de contratação pelo meio eletrônico, determinando a restituição de valores, permitida a compensação com a quantia depositada em conta-corrente, e indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – Irresignação recursal de todas as partes: a-) do cedente e cessionário, por apelo, reiterando a regularidade da contratação, com pedido de afastamento da indenização ou sua redução; b-) da parte autora, por adesivo, objetivando a majoração da indenização para R$ 20.000,00 e a não obrigatoriedade de devolução de valores depositados – CONTRATO – Situação em que na cédula de crédito há indicação da intermediação de correspondente bancário que assinou 'a rogo' eletrônico a operação, resultando na divergência entre a geolocalização da validação remota com aquela do domicílio da parte autora, e sem exibição de mandato que o autorizasse a assumir essa atribuição em nome da mutuária – Declaração de inexistência de relação contratual de rigor – COMPENSAÇÃO – Identificação, pelo extrato bancário, de dois depósitos em datas distintas, sendo necessário a confirmação de serem oriundo do contrato impugnado, em sede de cumprimento de sentença, para que surja obrigação de restituição pela parte autora e sua compensação com aquilo a ser repetido, ficando anotada essa determinação – DANO MORAL – Presunção de usufruto e do baixo valor das parcelas descontadas, além do histórico de empréstimos consignados da parte autora, que afastam situação de dor psíquica intensa, humilhação, descaso ou cobrança vexatória – Indenização negada - Apelações parcialmente providas, com determinação, prejudicado o exame do recurso adesivo.*